Tribunal: TJMT
Processo: 1019345-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1019345-20.2021.8.11.0000
Impetrante: João Batista de Oliveira
Impetrado: Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por João Batista de Oliveira, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado da Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente no distrato dos contratos de trabalho, firmados entre as partes.
O Impetrante sustenta que firmou 02 (dois) contratos temporários de trabalho com o Estado de Mato Grosso, para a função de Professor Habilitado, lecionando a disciplina de Matemática, na Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida, no Município de Rosário Oeste-MT, ambos com previsão de término para o dia 20/12/2021.
Afirma que foi solicitado que substituísse uma professora, em caráter de urgência, sendo encaminhada a documentação solicitada para elaboração de novo contrato.
Aduz que, no dia 05/10/2021, foi informado de que o contrato não poderia ser firmado, e que os outros 02 (dois) seriam distratados, já que a Certidão Criminal da Justiça Estadual indicou a existência de 02 (dois) processos em trâmite.
Informa que assinou os distratos e que ambos foram publicados no Diário Oficial do Estado, nos dias 15/10/2021 e 18/10/2021.
Assevera que o cancelamento dos referidos contratos é ilegal, já que as pendências criminais, apontadas na Certidão, dizem respeito a Termos Circunstanciado de Ocorrência – TCO –, não se tratando de ações penais.
Enfatiza que, no TCO, Processo n. 0003826-91.2019.811.0032, o Ministério Público Estadual requereu o arquivamento e está concluso, aguardando decisão judicial e, no Processo n. 0003443-16.2019.811.0032, o Juiz proferiu sentença, extinguindo a punibilidade e determinando a baixa, conforme as certidões anexas.
Salienta que os itens ns. 13 e 16.16, do Edital de Seleção n. 007/2020/GS/SEDUC/MT, não autorizam os distratos, pois os TCOs, constantes da Certidão Criminal, não afetam sua idoneidade moral.
Ao final, assegura estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, já que não responde a processos criminais, e os distratos obstam o recebimento de férias e décimo terceiro, postulando que seja determinada a suspensão dos atos administrativos que cancelaram os seus contratos, com o consequente retorno às salas de aula.
Determinei a notificação da parte Impetrada para prestar as informações necessárias (id. 107382455, pág. 01).
O Impetrado apresenta manifestação, salientando que agiu de acordo com o previsto no Edital que regulamentou o processo seletivo (id. 108715975, pág. 01).
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por João Batista de Oliveira, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado da Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente no distrato dos contratos de trabalho, firmados entre as partes.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
No caso vertente, observo que o Edital regulamentador da seleção para a contratação temporária de Professor – Edital de Seleção n. 007/2020/GS/SEDUC/MT, nos itens 13 e 16.16, utilizados como fundamento para os distratos dos contratos firmados com o Impetrante, assim dispõem:
13. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:
13.1. Será vedada a contratação do candidato que:
a) na inscrição, informar escolaridade que gere pontuação ou remuneração maior que a efetivamente comprovada na fase de Comprovação de Títulos;
b) não comprove a escolaridade mínima exigida para o cargo de inscrição;
c) não comprove a pontuação referente aos cursos de formação/aperfeiçoamento profissional, no caso das unidades especializadas;
d) esteja incompatível para investidura em cargo público em decorrência da aplicação da pena de demissão ou destituição de cargo em comissão;
e) esteja impedido de ser contratado pela administração em decorrência da aplicação da pena em sindicância administrativa a que tenha sido submetido em razão de ato praticado em relação contratual anterior;
f) tenha sido submetido à rescisão do contrato temporário, nos últimos 2 (dois) anos, em decorrência de descumprimento de obrigação contratual, nos termos da Portaria no 619/2020/GS/Seduc/MT.
g) com acúmulo ilícito de cargo, emprego ou função pública, exceto os casos permitidos pelo Art. 37 da Constituição Federal, com compatibilidade de jornadas, que deverá ser declarada e justificada em termo próprio;
h) que tenha sofrido condenação criminal da qual decorra proibição de contratar com a administração pública, enquanto perdurarem seus efeitos;
i) aposentado, na condição de readaptado definitivo ou por invalidez, em cargo ou função equivalente à pretendida;
j) não apresentar a documentação exigida neste Edital, ou apresentar documentos inidôneos, com informações não verificáveis ou com informações que se demonstrem falsas;
k) que esteja respondendo, em qualquer âmbito judicial, processo que tenha por objeto denúncias de prática de pedofilia e/ou processos por improbidade administrativa;
l) quando o candidato não aceitar as condições do contrato, como jornada de trabalho contratada, o local para onde foi designado, o horário estabelecido ou outras obrigações que lhe sejam impostas para a contratação;
m) o servidor que esteja respondendo sindicância, com afastamento ou não do exercício de suas atividades, somente poderá participar de novo PSS após a finalização Sindicância;
13.1.1. Se constatada a existência de qualquer um dos motivos acima após a celebração do contrato, ensejará motivo para rescisão contratual, além de outras medidas cabíveis.
13.1.2. No caso de apresentação de documentos com informações que se demonstrem falsas, além da rescisão contratual, deverão ser remetidos para apuração nas instâncias responsáveis, inclusive no âmbito criminal.
16.16. Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados ou declaração falsa ou inexata, o candidato, se em fase de avaliação, será excluído do Processo Seletivo Simplificado ou, se contratado, terá seu contrato rescindido nos termos do artigo 14 da LC no 600l17, observada a ampla defesa e o contraditório, sendo que nestes casos, a ocorrência será comunicada ao Ministério Público/MT. (Negritei).
No item 6.1, letra “j”, do Edital, consta que o candidato deve apresentar a certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual, para que haja a liberação do contrato. Veja-se:
6. DA ATRIBUIÇÃO:
6.1. Documentos exigidos para a liberação do contrato -O candidato, após atribuição, deverá apresentar-se na unidade escolar (neste caso não será aceito procuração/procurador), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, munido necessariamente dos seguintes documentos (originais e cópias legíveis):
a) (...);
j) certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal e Estadual (fórum da comarca onde reside), dos últimos 5 (cinco) anos (de 1o e 2o grau); (Sic).
Sabe-se que, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é corolário do princípio da legalidade, à Administração impõe-se a observância das normas estabelecidas no Edital.
Analisado detidamente a documentação constante do caderno processual, verifico que a Certidão n. 6314015, do Poder Judiciário Estadual – Comarca de Rosário Oeste –, informa que constam, em andamento, em desfavor do Impetrante, os seguintes processos:
Processo: 0003826-91.2019.8.11.0032 (PJE)
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Ameaça
Comarca: Rosário Oeste
Lotação: Juizado Especial
Autor: DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL
Réu: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
Valor da Causa: R$ 0,00
Situação do Processo: Em Andamento
Data de Distribuição: 27/11/2019
Processo: 0003443-16.2019.8.11.0032 (PJE)
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Exercício arbitrário das próprias razões
Comarca: Rosário Oeste
Lotação: Juizado Especial
Autor: DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL
Réu: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
Valor da Causa: R$ 0,00
Situação do Processo: Em Andamento
Data de Distribuição: 04/11/2019
Nota-se que há, em trâmite, na Comarca de Rosário Oeste, 02 (dois) Termos Circunstanciados, em desfavor do Impetrante, sendo que o Processo n. 0003443-16.2019.8.11.0032 foi proferida sentença, extinguindo a punibilidade e se encontra aguardando a baixa (id. 107039951, págs. 34/35) e, no feito n. 0003826-91.2019.8.11.0032, o Ministério Público Estadual requereu o arquivamento (id. 107031498, págs. 01).
Com efeito, se o Impetrante não responde a processo criminal, pois a referida Certidão informa a existência de Termos Circunstanciados, os distratos dos contratos firmados com o Impetrante não se justificam.
Ademais, os fatos que motivaram a instauração dos Termos Circunstanciados – Ameaça e Exercício Arbitrário das Próprias Razões – não são capazes de macular a permanência do Impetrante no cargo público.
Frisa-se que a decisão da Autoridade Coatora, diferentemente do sustentado nas suas informações, não encontra amparo nas regras editalícias, porque o Impetrante não responde a processos criminais.
Dessa sorte, neste exame preliminar da matéria, entendo que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito ficaram devidamente demonstrados, o que implica a concessão do pedido liminar.
Forte nessas razões, CONCEDO a liminar pleiteada, por João Batista de Oliveira.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
A seguir, ouça a Procuradoria-Geral de Justiça e, por fim, façam-me conclusos os autos.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.